Tribunal: TJSP
Processo: 1093720-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALTA DE

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093720-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENERGISA
SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ATUAL DENOM. DE
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A), é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento porsseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos
o 4o Juiz e a 2a Juiza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO,
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: São Paulo - 31a Vara Cível
Juíza prolatora: Mariana de Souza Neves Salinas
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA
NOS
DIREITOS
DOS
CONSUMIDORES
SEGURADOS

DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO

RECONHECIMENTO

NEXO
CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS RESSARCIMENTO DEVIDO FALTA
DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34654
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou parcialmente procedente a ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada pela companhia seguradora em face da
concessionária de serviços públicos de energia elétrica, em decorrência do
pagamento de indenizações a segurados por equipamentos danificados por
variação de energia, condenando a ré ao pagamento de R$ 19.506,32, a ser
atualizado monetariamente do desembolso e acrescido de juros de mora
desde a citação.so, além das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados por equidade em R$ 800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante afirma, em síntese, o seguinte: nulidade da
sentença por cerceamento de defesa; ausência de interesse de agir ante a
inexistência de prévio requerimento administrativo, o que vai de encontro
ao estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL; o seu sistema de
monitoramento não registrou qualquer anomalia na rede elétrica que tenha
atingido as unidades consumidoras seguradas pela autora; serem
imprestáveis os laudos apresentados pela companhia seguradora, não tendo
sido demonstrado o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação
do serviço e os danos suportados pelos segurados, não podendo ser
descartada a hipótese de que os danos decorram de outros fatores (não
utilização de disjuntor, ligação em voltagem diversa, má utilização ou
decurso da vida útil dos aparelhos elétricos, descargas elétricas via cabo de
TV e internet, curto circuito das instalações internas, etc.).
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Inicialmente, é fato que para ajuizamento de qualquer
demanda é necessária a comprovação da resistência da parte adversa, com
a finalidade de caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, a
necessidade de provocação do Poder Judiciário para a solução do conflito,
constituindo uma das condições da ação qualificada como interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, a jurisprudência vem se firmando no sentido
de não ser necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou pleiteado a reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso,
conforme precedentes desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114;
Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016).
E ainda, “ante o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso
da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento
administrativo, até porque cabe ao judiciário decidir os conflitos de forma
definitiva, razão pela qual, como já se decidiu que o prévio requerimento
administrativo não pode ser erigido como condição para propositura da
ação. A lide já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta a
parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao retorno para o
mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com tais
expedientes de extremo formalismo” (32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
No mérito, não há nenhuma dúvida de que a apelante,
na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Na hipótese, a autora juntou laudos técnicos,
elaborados para a regulação do sinistro, informando que os equipamentos
neles descritos foram danificados em razão de variações de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes de descargas atmosféricas. Apesar de terem sido elaborados de
modo unilateral, foram feitos por técnicos especializados e se encontram
adequadamente fundamentados, ausente qualquer indício de parcialidade
em sua elaboração. Ademais, ao impugnar tal fato, a apelante o fez de
modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou dado concreto que
sugerisse não corresponder à realidade, razão pela qual deve prevalecer.
Ainda nesse particular, simples imagens de telas do
sistema informatizado da concessionária das quais não constam notícias
sobre variações ou sobrecarga de energia, por si só, não constituem prova
idônea da inexistência dos sinistros.
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de prova pericial sobre os
equipamentos, não se vislumbrando, portanto, o alegado cerceamento de
defesa.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos e substituições de aparelhos que
guarneciam as residências, legítima a cobrança dirigida contra a
responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código
Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários sucumbenciais de R$ 800,00 para R$ 1.200,00.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29565
Apelação Cível no 1093720-68.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A (Atual
denom. de Caiuá - Distribuição de Energia S/A)
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, pelas razões e fundamentos
que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
441/446, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial, condenando a ré, ora apelante a ressarcir à autora, quantia equivalente a R$
19.506,32, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora
de 1%, desde a citação. Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados,
por equidade, em R$ 800,00.
Entendeu, a I. Magistrada a quo, por afastar as preliminares, não sendo
necessário prévio requerimento administrativo como pressuposto ao ajuizamento de
ação judicial objetivando a reparação do dano, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. Disse que os
documentos relativos à prova dos fatos constitutivos do direito do autor não se
confundem com documentos essenciais à propositura da demanda, tendo a autora
juntado cópia dos laudos técnicos dos aparelhos danificados, indicando dessa forma os
bens segurados. No mérito, destacou a MM Magistrada que diante da incongruência na
identificação de dois segurados, quais sejam: Cesar Moraes e Segatelli Nunes Comércio
de Peças e Acessórios, pois constam em seu sistema os seguintes usuários da rede
elétrica, respectivamente, Eliana Cardoso de Oliveira e Assis Corretora de Seguros
Ltda, não tendo a autora questionado em réplica tais pontos, resta infrutífera o pedido da
autora quanto a esses supostos segurados, já que o endereço indicado como local do
sinistro não pertence aos segurados indicados. Em relação aos demais segurados, disse a
I. Juíza que se trata de hipótese de aplicação da responsabilização objetiva da ré, tanto
em decorrência da sub-rogação da autora nos direitos de seus segurados enquanto
consumidores, quanto pelo fato de constituir-se empresa privada concessionária de
serviços públicos e, portanto, contemplada pelo artigo 37, §6o, da CF. Destacou a
desnecessidade da perícia técnica requerida pela ré para suposta constatação de que as
avarias não foram ocasionadas por irregularidades ou falha na transmissão de energia.
Asseverou que os laudos juntados são suficientes para comprovação de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizações foram pagas pela demandante em razão da inutilização dos equipamentos
por descarga elétrica.
Apelou a ré.
Aduziu, em suma, que a nulidade da r. sentença por falta de interesse de
agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo, o que não atende ao que
dispõe a Resolução 414/2020 da ANEEL. Alegou a impossibilidade da realização de
perícia técnica nos aparelhos danificados, o que configurou cerceamento de defesa.
Sustentou que era dever da autora manter em sua posse os bens tidos como sinistrados
até, pelo menos, o decurso do prazo prescricional para que a ré pudesse periciá-los.
Alega que seu sistema de monitoramento não registrou qualquer anomalia na rede
elétrica que tenha atingido as unidades consumidoras nos dias indicados pela
demandante. Impugnou os laudos técnicos apresentados, porque não há comprovação do
nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do serviço e os danos suportados
pelos segurados. Argumentou que não se pode descartar a hipótese de que os danos
decorram de outros fatores. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas a fls. 578/603.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a seguradora autora ver-se
ressarcida da quantia gasta para pagamento de indenização a seus segurados, em
decorrência de prejuízos sofridos em seus aparelhos pela má prestação de serviço da ré.
O pleito foi julgado procedente em parte, insurgindo-se apenas a concessionária ré, por
meio deste recurso de apelação.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Destaca-se que não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é
perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável
qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual
decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório apresentado, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, a seus segurados, prova essa que poderia ser feita com a
juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de não
ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
DA
COMPROVAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
Respeitado entendimento diverso, o mais importante a se observar no caso
em estudo e o ponto principal desta decisão é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo
destinado ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feito
diretamente por eles à concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido
recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos,
o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil
da requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em
que pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no
sentido de que se constata alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização
de perícia nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos
e a falha no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque o laudo técnico apresentado com a inicial não apresenta
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnado pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré,
não houve a possibilidade da vistoria ou perícia pela ausência dos aparelhos, não houve
a preservação dos salvados. Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a
responsabilidade por qualquer dano de natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem
podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se a impossibilidade de realização de perícia,
eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria evidente prejuízo ao direito
de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim, não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas,
pois prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados, torna-se impossível a inversão do ônus da prova.
PERÍCIA TÉCNICA
Imperiosa era a preservação dos aparelhos danificados por parte da
seguradora, recorrente para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos
danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da demandada no tocante.
Contudo, a seguradora não preservou os equipamentos danificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, o pedido indenizatório (regresso) baseado em documentos
produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório não pode ser reconhecido e
deferido. Referidos documentos são insuficientes para a comprovação do nexo causal e,
consequentemente, para impor responsabilidade à concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso,
consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos
danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais
danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que
era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados, o
que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada na
prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
DA PROVA DE PAGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósitos válidos efetuados pela seguradora em favor de seus segurados. Ora, a
demonstração do pagamento da indenização por parte da seguradora ao segurado
constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em contrato de seguro. Para a
sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora deveria ter comprovado o
efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito indispensável para a
propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro. Trata-se de prova
preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434 do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz nem mediante impressão de telas de sistema (com
conteúdo preenchido de forma unilateral), tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Por fim, a ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial,
inviabilizaria de plano o pleito da seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da
tese de cerceamento de defesa.
Diante disso, é o caso de julgar improcedente o pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pela CONCESSIONÁRIA RÉ ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A. e, por consequência, julga-se IMPROCEDENTE o pedido inicial
formulado na ação regressiva ajuizada pela seguradora.
Diante da sucumbência, arcará a autora/seguradora com o pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$
800,00.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
B529D5F
8
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
133E35A2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1093720-68.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.